Tribunal: TJSP
Processo: 0000294-85.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000294-85.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante BRUNO
RAFAEL BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto pelo réu Bruno Rafael Borges, somente para reduzir
sua pena pecuniária para 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo,
no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
2
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660
Comarca de Viradouro Vara Única
Apelante: Bruno Rafael Borges
Apelado: Ministério Público
Voto no 13455
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO
ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE “Res furtiva”
de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Réu reincidente, demonstrando habitualidade criminosa e maior
reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do
denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir a pena pecuniária.
Vistos.
Bruno Rafael Borges interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 30.10.2019, proferida pelo MMo Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Viradouro, que o condenou à pena de 03 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 36 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e
II, do Código Penal (fls. 124/131).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, a atipicidade da conduta, por ser aplicável na espécie o
princípio da insignificância (fls. 140/144).
Já o Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais orais e pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 149/158).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 174/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia
28.05.2017, por volta das 22h40, no interior do estabelecimento comercial
“Ideal Minimercado e Conveniência”, situado à Avenida João Gibran, no 103,
bairro Vila São Pedro, na cidade e Comarca de Viradouro, subtraiu, para si,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente
em R$ 180,00 em espécie, pertencente ao referido estabelecimento,
representado por Luciano Guedes.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena pecuniária, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, no mais, verifica-se que ele foi avaliado
com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram
bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do laudo pericial do local dos fatos
(fls. 09/12), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que confissão do réu em Juízo (fls. 169 mídia disponível no one drive)
foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais
como os depoimentos prestados pelo representante da vítima, Luciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
4
Guedes (fls. 169 mídia disponível no one drive), e pela testemunha Clovis
Luiz Ferreira, investigador de polícia (fls. 169 mídia disponível no one
drive).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Pleiteou o ora apelante o reconhecimento da
atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, porquanto,
conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para a aplicação do
princípio da insignificância devem ser conjugados os seus vetores
caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, no caso dos autos, o valor da res furtiva
(R$ 180,00 em dinheiro) não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Além disso, o réu é reincidente (fls. 71 - Processo no
0053857-15.2011.8.26.0506 4a Vara Criminal de Ribeirão Preto; fls. 71/72
Processo no 0005857-96.2012.8.26.0619 2a Vara de Taquaritinga; fls. 72
Processo no 0006916-22.2012.8.26.0619 3a Vara de Taquaritinga; fls. 72
Processo no 0006917-07.2012.8.26.0619 3a Vara de Taquaritinga; fls. 72/73
Processo no 0006918-89.2012.8.26.0619 1a Vara de Taquaritinga; fls. 73
Processo no 0006973-40.2012.8.26.0619
2a Vara de Taquaritinga),
revelando
habitualidade
criminosa
e,
consequentemente,
maior
reprovabilidade de sua conduta, de forma a excluir, completamente, a
possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância, que,
conforme entendimento de nossos tribunais tem como requisito, dentre
outros, a ausência de reprovabilidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
5
Como se não bastasse, convém mencionar que a
imputação da prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e pela escalada, por si só, evidencia maior reprovabilidade da
conduta, o que também afasta a possibilidade de aplicação do referido
princípio.
A propósito: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTES CONTUMAZES NA PRÁTICA DE
CRIMESPATRIMONIAIS. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FIXADO. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - O STF já consagrou o entendimento de que, para
a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os
seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade
social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator
Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012). - As circunstâncias do crime - furto duplamente
qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes -, afastam a
aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de conduta ousada e, portanto, relevante
para o Direito Penal. - Os pacientes são reincidentes em crime contra o patrimônio (roubo),
conforme consignado no acórdão impugnado. Nesse contexto, a reiteração no cometimento de
infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a
aplicação do princípio da insignificância, reclamando a atuação do Direito Penal. Deve-se
enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática
de pequenos delitos. - O regime fechado [...]” (STJ - HC 313880 SP 2015/0004373-9, Rel. Min.
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, Julgamento de 16/04/2015,
DJe 29/04/2015)
“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DAINSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
VALOR
DA
COISA
FURTADA
QUE
REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
6
FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I A
aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de
forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão
jurídica inexpressiva. II Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho
celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário
mínimo então vigente. III O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a
madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser
considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. IV Na espécie, a aplicação
do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos,
já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. V Convém distinguir, ainda, a figura do furto
insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento
da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à
coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado,
prevista no art. 155 , § 2o , do Código Penal . VI Ordem denegada” (STF HC 109081/RS, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgamento de 13/09/2011, DJe 29/09/2011 grifo
nosso)
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a
jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira (não admitindo o
princípio da bagatela no direito brasileiro: JTAERGS 70/94, 71/41 e 82), mas é aceita por
analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante ou
ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão
da tipicidade. [...] Na jurisprudência, têm-se aceito que são quatro os aspectos essenciais
a serem considerados: 1) a mínima ofensividade da conduta; 2) a ausência de
periculosidade social da ação; 3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e 4) a inexpressividade da lesão jurídica causada. (RT
605/368; RSTJ 53/345) (Manual de Direito Penal, 28a. Ed., vol. I, pp. 102 e 103).
Portanto, impossível falar em absolvição baseada no
princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
7
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da
escalada ficaram sobejamente evidenciadas não apenas pela prova oral, mas,
notadamente, pelo laudo pericial de fls. 09/12.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase, atento ao disposto no
artigo 59 do CP, considerando a existência de duas qualificadoras e utilizando-
se de uma delas para qualificar o crime, fixou a pena-base 1/8 acima do
mínimo, em 02 anos e 03 meses de reclusão, o que se mostrou adequado, pois
a presença de mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas
para qualificar o crime e as demais como circunstâncias judiciais negativas,
conforme o mais recente entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a
presença de somente uma já seria suficiente para caracterizar o furto
qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE CHAVE
FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
(...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência de mais de uma
qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o tipo penal qualificado e
as demais como circunstância judicial negativa. (...)” (Grifos nossos). (STJ - HC: 200126
SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação Furto duplamente qualificado Autoria e materialidade bem comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas Condenação que se sustenta
Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente demonstradas pelas provas oral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
8
pericial Bases adequadamente majoradas, em razão da presença de duas qualificadoras,
uma delas a servir como circunstância judicial Impossibilidade de substituição da pena
física por restritivas de direitos Réu reincidente Personalidade negativa evidente
Penas e regime mantidos, Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan
Sartori; Comarca: Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência, bem como a circunstância atenuante da confissão
espontânea, o sentenciante compensou-as integralmente, permanecendo a
pena no patamar em que se encontram. Observo, neste ponto, que o réu foi
beneficiado com a compensação integral, uma vez que ele ostenta seis
condenações com trânsito em julgado (fls. 71/73), sendo cinco delas
específicas, o que justificaria algum acréscimo em sua pena. Todavia, ante a
ausência de insurgência ministerial, a sentença não pode ser objeto de
modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na
terceira
fase,
o
Magistrado
aumentou
corretamente a pena na fração de 1/3, por reconhecer a majorante prevista no
artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), resultando em 03 anos
de reclusão.
Já a pena pecuniária merece correção, tendo em
vista que, por integrar o preceito secundário do tipo, ela deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a ela ser dispensado o
mesmo raciocínio esposado quando do cálculo da reprimenda corporal,
seguindo o mesmo critério matemático, sob pena de descumprir expressa
previsão legal e invadir competência reservada ao legislador federal. Assim,
diminuo a pena pecuniária para 14 dias-multa, no mínimo legal.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o
semiaberto, no que se viu beneficiado o acusado, tendo em vista que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-85.2018.8.26.0660 -Voto no 13455
9
registra cinco condenações pelo mesmo delito, inclusive em regime fechado,
além de condenação pelo crime de tráfico de drogas, e voltou a delinquir, a
demonstrar a necessidade de fixação do regime inicial mais gravoso para fins
de prevenção e repressão. No entanto, não tendo havido recurso do Ministério
Público, inviável a alteração da sentença nesse ponto.
Por fim, deixou o sentenciante, corretamente, de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de aplicar
o “sursis”, pois a reincidência em crime doloso e a conduta social do acusado
não autorizam a concessão de tais benefícios, nos termos do artigo 44 e artigo
77, ambos do Código Penal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.”
(AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis,
DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto pelo réu Bruno Rafael Borges, somente para reduzir sua pena
pecuniária para 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no
mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator